Tribunal: TJPA
Processo: 0879012-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879012-38.2020.8.14.0301

APELANTE: HIELDA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: CECILIA MARIA ROLO SARRAZIN, CELIANE MARIA DO SOCORRO MAIA ROLO DE PAIVA, JNS SARRAZIN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - EIRELLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CONTRATOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Hielda Pereira Rodrigues contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de impossibilidade de cumulação de pedidos em ação de despejo, devido à diversidade de relações contratuais, ainda que a parte autora seja comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por impossibilidade de cumulação de pedidos foi correta; (ii) verificar se os contratos distintos entre as partes permitem a cumulação de pedidos na ação de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a cumulação de pedidos em um único processo, desde que exista compatibilidade entre eles, competência do juízo e adequação do procedimento.

4.

Os contratos de locação em questão, apesar de distintos, envolvem a mesma autora e possuem afinidade de questões de fato e de direito, o que justifica a possibilidade de cumulação de pedidos, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A análise das condições da ação, incluindo a possibilidade de cumulação de pedidos, pode ser feita tanto no início quanto em sentença, conforme a teoria da asserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a cumulação de pedidos em ação de despejo envolvendo contratos distintos quando houver afinidade de questões de fato e de direito, ainda que as relações contratuais sejam independentes.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 327, § 1º; STJ, REsp n. 291.311/RO; STJ, REsp n. 1.670.364/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.10.2017; STJ, REsp n. 1.621.204/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.02.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0879012-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HIELDA PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: THAMIRES DE CASTRO MIRANDA OAB/PA 24.149

APELADOS: CECÍLIA MARIA ROLO SARRAZIN, JNS SARRAZIN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
representada por
JUSCELINO NOGUEIRA SARRAZIN, e CELIANE MARIA DO SOCORRO MAIA RÔLO DE PAIVA.

ADVOGADOS: DIEGO ROLO SARRAZIN - OAB/PA 15.996

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de despejo com pedido liminar
proposta por
HIELDA PEREIRA RODRIGUES
em face de

CECÍLIA MARIA ROLO SARRAZIN, JNS SARRAZIN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
representada por
JUSCELINO NOGUEIRA SARRAZIN, e CELIANE MARIA DO SOCORRO MAIA RÔLO DE PAIVA
objetivando a desocupação do imóvel locado dada a inadimplência.

Sentença:
extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que, diante da diversidade de relações contratuais, não seria possível a cumulação de pedidos e partes, ainda que comum a parte autora.

Recurso:
de apelação cível por

HIELDA PEREIRA RODRIGUES
cingindo seu levante na incorreção do momento processual para decretação da inadequação do pedido, bem como a ocorrência de conexão e se, ainda entendido por não conexos, que apenas um prosseguisse aproveitando-se os atos processuais já praticados.

Levante manejado em:
21 de agosto de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16276779.

Autos conclusos ao gabinete:
28 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0879012-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HIELDA PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: THAMIRES DE CASTRO MIRANDA OAB/PA 24.149

APELADOS: CECÍLIA MARIA ROLO SARRAZIN, JNS SARRAZIN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
representada por
JUSCELINO NOGUEIRA SARRAZIN, e CELIANE MARIA DO SOCORRO MAIA RÔLO DE PAIVA.

ADVOGADOS: DIEGO ROLO SARRAZIN - OAB/PA 15.996

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Direta e objetivamente.

A controvérsia recursal se assenta na análise da possibilidade de haver cumulação de pedidos ainda que não guarneçam relação entre si, apenas diante da unidade de autor para as duas pretensões.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que, a análise das condições da ação, se não feitas inicialmente, podem ser dispostas em julgamento final pelo magistrado.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial." (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE).

Logo (considerando que não se está discutindo legitimidade, mas sim possibilidade de cumulação ou não pedidos) é que o exame pode ser feito, seja no primeiro momento, seja em sentença terminativa.

Pois bem.

A despeito de ser possível – por economia e cooperação – a cumulação de pedidos (ainda que de ritos distintos), deve haver entre eles um liame, uma ligação ainda que abstrata que os faça hábeis ao julgamento conjunto. Inexistindo qualquer ligação, forçosa é a decretação de impossibilidade de cumulação.

Neste sentido, vejamos a redação do art. 327 do Código de Processo Civil,
in vebis:

‘‘Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu
, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

(...)’’.

O destaque dado é para que se depreenda que antes de se dar por impossíveis de cumulação, os pedidos devem passar pela análise de compatibilidade, competência ou até mesmo adequação.

Da leitura da Petição Inicial, há duas relações locatícias autônomas, independentes entre si e com contratantes diversos. O imóvel da Rua Ferreira Pena, n. 624, Bairro: Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-140,
altos,
foi alugado para a Primeira Ré, para fins residenciais, conforme contrato de locação anexo, desde 01 de dezembro de 2013, pelo valor de R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e o imóvel da Rua Ferreira Pena, n. 624, Bairro: Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-140,
baixo,
foi alugado pela Autora para a Segunda Ré, para fins comerciais, pelo valor de R$1.000,00 (UM MIL REAIS).

Há clara exposição fática e jurídica que delimitam muito bem o tipo e o bem jurídico vindicado em cada relação jurídica base, o que, por sua vez, atrai a possibilidade de cumulação de pedidos, ainda que de distintos réus. Neste sentido é a compreensão sedimentada, há muito, pelo Superior Tribunal de Justiça.

"É admissível a cumulação de pedidos contra réus distintos, quando houver afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito (art. 46, IV, do CPC)" (REsp n. 291.311/RO, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 22/2/2005, DJ de 28/3/2005, p. 257).

E ainda:

"viabiliza-se a cumulação subjetiva de demandas quando satisfeitos os requisitos do art. 292 do CPC/73 (compatibilidade entre as pretensões, unidade de competência e adequação do procedimento), combinado com

alguma das situações previstas no art. 46" (REsp n. 1.670.364/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 4/10/2017).

O Que se reafirma em (REsp n. 1.621.204/MT, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.), (AgRg no REsp n. 953.731/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
, julgado em 2/10/2008, DJe de 19/12/2008 REVPRO vol. 169, p. 310.), (REsp n. 243.674/PE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma
, julgado em 28/10/2003, DJ de 24/11/2003, p. 238.) e (STJ - AREsp: 2143710 MG 2022/0169214-9, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Publicação: DJ 03/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a apontada incompatibilidade de pedidos e determinar o retorno dos autos ao seu processamento de estilo.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024